Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022417-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELIA DA SILVA SOARES - CPF: 018.450.991-25 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. COBRANÇA LEGÍTIMA. LAUDO TÉCNICO COMPROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, readequação de faturas e indenização por danos morais, decorrentes de cobranças supostamente excessivas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas contestadas; (
ii
) analisar se o laudo técnico apresentado pela reclamada se refere ao medidor que gerou as cobranças contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores.

4. A concessionária reclamada comprovou a regularidade das faturas impugnadas por meio do laudo técnico de aferição, demonstrando o respaldo jurídico necessário para a cobrança, diante da regularidade do medidor.

5. O laudo pericial refere-se ao medidor que gerou as cobranças contestadas, pois na ordem de serviço consta o número do medidor retirado, mesmo número que consta no laudo pericial apresentado pela reclamada.

6. O fato de constar nas faturas posteriores às
impugnadas consumo
menor não importa, necessariamente, no reconhecimento da cobrança indevida, notadamente por se tratar das primeiras duas faturas registradas após a mudança da reclamante para o endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a cobrança de consumo de energia elétrica quando comprovada a regularidade do medidor por meio de laudo técnico de aferição que identifica corretamente o equipamento contestado. 2. A variação de consumo entre faturas, por si só, não caracteriza cobrança indevida, especialmente quando se trata das primeiras faturas emitidas após a instalação da unidade consumidora.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590 e 592; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022417-70.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JUCELIA DA SILVA SOARES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUCELIA DA SILVA SOARES
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou que: a) em 31/10/2024, mudou-se para nova residência após instalação do padrão de energia elétrica e criação da unidade consumidora em seu nome; b) em 4/12/2024, recebeu sua primeira fatura no valor de R$ 2.649,21, referente ao consumo de novembro; c) em 13/1/2025, recebeu nova fatura no valor de R$ 1.100,86, ambas destoantes de seu perfil de consumo; d) formalizou reclamação junto ao PROCON, que notificou a empresa para esclarecimentos; e) após a troca do medidor em 12/2/2025, os valores faturados voltaram a níveis compatíveis com seu consumo real; f) em 15/3/2025, a empresa procedeu ao corte do fornecimento de energia, mesmo com processo administrativo em andamento no PROCON. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos contestados; b) readequação das faturas ao consumo médio; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a parte reclamada apresentou laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM-MT), órgão delegado pelo INMETRO, que declarou que o medidor instalado na residência da parte reclamante foi aprovado; b) o laudo apresentado pela reclamada torna as cobranças legítimas, já que o relógio medidor encontrava-se em pleno funcionamento; c) não é possível extrair a média de consumo da parte reclamante, pois unidade consumidora era nova e as faturas questionadas as duas primeiras emitidas; d) não restou comprovado ato ilegal por parte da reclamada, mas sim exercício regular do direito de cobrança. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) a sentença partiu de erro na análise das provas, pois o laudo utilizado para fundamentar a decisão não se refere ao medidor que gerou as cobranças contestadas; b) o laudo pericial apresentado analisou o medidor novo e não o equipamento defeituoso que gerou as faturas exorbitantes; c) a prova mais contundente da irregularidade do antigo medidor foi produzida pela própria recorrida, pois após a substituição do equipamento, as faturas retornaram a um patamar de normalidade; d) a queda abrupta e estabilização do consumo em patamares quase dez vezes menores demonstram que o equipamento anterior possuía um vício; e) o corte de energia foi realizado em flagrante desrespeito a uma determinação expressa do PROCON; f) foi forçada a desperdiçar seu tempo e energia para resolver um problema causado pela falha da recorrida. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos contestados; b) determinar a retificação das faturas com base na média de consumo apurada após a troca do medidor; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de dezembro de 2024 no valor de R$ 2.649,21 e janeiro de 2025 no valor de R$ 1.100,86 (
IDs
301568856 e 301568859/PJe2).

Com base no conjunto fático probatório, verifica-se que a concessionária reclamada comprovou a regularidade das faturas impugnadas por meio do laudo técnico de aferição juntado no ID 301568881/PJe2, demonstrando o respaldo jurídico necessário para a cobrança, diante da regularidade do medidor, confirmada através do referido laudo.

Ressalto que não comporta acolhimento a tese da parte reclamante no sentido de que o medidor encaminhado para perícia foi o novo instalado em sua residência, pois na ordem de serviço juntada no ID 301568882/PJe2 consta no campo "Observações" o número do medidor que seria retirado, qual seja, 2511802, mesmo número que consta no laudo pericial apresentado pela parte reclamada, no campo "Número de série".

Por fim, o fato de constar nas faturas posteriores às impugnadas nos autos consumo menor não importa, necessariamente, no reconhecimento da cobrança indevida, notadamente por se tratar das primeiras duas faturas registradas após a parte reclamante se mudar para o endereço onde estava instalado o medidor em questão.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada pela parte reclamada não configura conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 301568890/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025